Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologada a renúncia do crédito e determinado o cancelamento do Precatório n. 0714230-68.2022.8.07.0000 (ID: 62441860), expediu-se RPV em favor de TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA, sucessor de MARIA DE LURDES OLIVEIRA (ID: 63993901), no valor de R$44.000,00. No ID: 66637865 e 66637866, TIAGO BONFIM OLIVEIRA DA SILVA, representado por IGOR VIANA REIS, atravessou petição requerendo que a decisão que determinou o cancelamento da ordem de pagamento fosse tornada sem efeito, sob o fundamento de que o título havia sido negociado. Instado a se manifestar sobre a petição, o exequente não se pronunciou nos autos (ID: 66982666). Em seguida (ID 67451477), o sucessor requereu que “(...) torne sem efeito o pedido requerido 66637865 (...)”. Pois bem. Feita a desistência do pedido, retoma-se o trâmite da execução. No ID: 68032171 (pp. 11 e 12), o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial no valor total de R$63.513,12. No documento de ID: 68032171 - Pág. 5, descreveu-se que a RPV se refere à 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Diante das inconsistências na documentação, intime-se o Distrito Federal para esclarecer se os comprovantes acostados no ID: 68032170 e 68032171 se referem à RPV de ID: 63993901. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR